Tribunal: STF
Processo: RHC 253718
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar o aprofundamento das investigações e a individualização das condutas dos crimes imputados ao paciente.



    4. De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais” (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.